Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-98.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. Não há interesse recursal no pedido de revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de bis in idem, se verificado que a pena foi estabelecida no mínimo legal e computada apenas em relação a um crime, descrito no artigo 304, do Código Penal. Hipótese em que a materialidade do crime de uso de documento público falso resta suficientemente provada pela constatação de que o número do registro de identidade corresponde ao de terceira pessoa, o laudo pericial aponta que a peça analisada não está em conformidade com os padrões regulares de impressão do documento e a prova testemunhal confirma a utilização do documento falso pelo réu.